Tribunal: TJES
Processo: 5002708-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002708-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALT WILLIAN DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Ronalt William de Oliveira
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 3057961) que, à unanimidade de votos, deu provimento aos primevos
embargos de declaração
opostos pelo
Município de Cariacica
para anular o julgamento do
agravo de instrumento
e, ato contínuo, não conheceu do
agravo de instrumento
interposto, dada a perda superveniente do interesse recursal, ficando sem efeito o acórdão anteriormente proferido (Id 2322555).

Nas razões recursais (Id 3465918), sustenta o embargante, em síntese, que:
(i)
há omissão a ser sanada por não ter sido intimado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica em face do acórdão que deu provimento ao seu agravo de instrumento;
(ii)
se os embargos de declaração tiverem o condão de modificar a decisão proferida, a parte contrária deve ser intimada para apresentar contrarrazões, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, sob pena de, se assim não observado, ser declarado nulo o julgado;
(iii)
também há omissão quanto a possibilidade de discussão judicial de débito tributário parcelado, podendo ser tanto em relação quanto aos aspectos fáticos da cobrança, quanto no que se refere aos aspectos jurídicos do débito;
(iv)
a confissão de dívida realizada para aderir ao parcelamento não impede a apreciação do judiciário quanto a análise de legalidade da cobrança ou análise de fato capaz de macular a existência da obrigação tributária levada à apreciação do juízo;
(v)
há omisão em relação a decadência e prescrição dos débitos contidos no parcelamento; e
(vi)
possui interesse jurídico no prosseguimento do feito, haja vista que o Poder Público municipal constituiu crédito tributário com base em confissão de dívida realizada para parcelamento, mesmo após o transcurso do prazo decadencial do art. 173, inciso I, do Código de Tributário Nacional, devendo a omissão em questão ser sanada.

De saída, alega o embargante não ter sido determinada sua intimação para se manifestar acerca dos
embargos de declaração
do
Município de Cariacica
, conforme previsto no § 2º do art. 1.023 do CPC/2015, sendo manifesto seu prejuízo por terem sido acolhidos por este Órgão Julgador, com efeitos modificativos (Id 3057961).

De fato, tem razão o embargante.

A intimação eletrônica a que se refere o Ente Público embargado em suas contrarrazões – cujo prazo exauriu-se em 09/10/2022, sendo certificado no dia seguinte o decurso de prazo –
corresponde à intimação do acórdão deste Órgão Fracionário que julgou o agravo de instrumento
(Id 2322555), e não para que se manifestasse sobre os
embargos de declaração
opostos pela parte contrária, conforme se observa da aba “Expedientes” do painel do Processo Judicial Eletrônico, tratando-se, portanto, de mácula verdadeiramente ocorrida no processamento dos primevos aclaratórios.

Como se sabe, dispõe o § 2º do art. 282 do Código de Processo Civil que “
O ato não será repetido nem sua falta será suprida
quando não prejudicar a parte
” e, na mesma linha, estabelece o parágrafo único do art. 283 do mesmo diploma legal que “
Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados
desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
”, ou seja, a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada, o que, a meu ver, foi descortinado pelo provimento dos aclaratórios para anular o julgamento do
agravo de instrumento
e, ato contínuo, dele não conhecer.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.023, § 2º, DO CPC/2015 E DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO JULGADO. AGRAVO INTERNO DE RODRIGO OCTÁVIO LOBO - ESPÓLIO E OUTRA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo orientação consolidada desta Corte Superior,
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, sem a prévia intimação da parte contrária para apresentação de impugnação, importa em nulidade do julgado e, por conseguinte, realização de novo julgamento
, com a devida observância ao princípio constitucional do contraditório.

2. Com a entrada em vigor do CPC/2015, essa orientação jurisprudencial encontra-se, inclusive, chancelada pelo § 2º do art. 1.023 do referido diploma legal, que ostenta a seguinte redação: O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Precedentes: (...)

3. (...)

4. Agravo interno de Rodrigo Octário Lobo-Espólio e outra a que se nega provimento.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp nº 1.706.621/SC, rel. Min. Manoel Erhardt [Des. Convocado do TRF5], julgado em 14/03/2022, DJe de 18/03/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
a ausência de intimação do embargado para impugnar embargos de declaração que são acolhidos com efeitos infringentes, viola o contraditório, o que impõe a nulidade do julgamento
. Precedentes.

2. No caso dos autos, os primeiros embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional foram acolhidos, com efeitos infringentes, sem a prévia intimação da empresa ora embargante para apresentar impugnação.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão dos primeiros embargos de declaração.”

(STJ, Primeira Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp nº 1.176.713/GO, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 22/03/2021, DJe de 25/03/2021)

Ante o exposto, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa,
dou
proviment
o

aos embargos de declaração

a fim de anular o julgamento dos embargos de declaração outrora opostos pelo Município de Cariacica e, ato contínuo, determinar a sua intimação para que se manifeste sobre aquele recurso (CPC, art. 1.023, § 2º), ficando prejudicadas as demais teses ora suscitadas pelo embargante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS ACLARATÓRIOS DA PARTE CONTRÁRIA - ART.
1.023, § 2º, DO CPC/2015 – MÁCULA RECONHECIDA POR OFENSA AO OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PREJUÍZO DEMONSTRADO PELA PARTE – ARTIGOS 282, § 2º E 283, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
.

1)
A intimação eletrônica a que se refere o Ente Público embargado em suas contrarrazões – cujo prazo exauriu-se em 09/10/2022, sendo certificado no dia seguinte o decurso de prazo – corresponde à intimação do acórdão deste Órgão Fracionário que julgou o agravo de instrumento (Id 2322555), e não para que se manifestasse sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária, conforme se observa da aba “Expedientes” do painel do Processo Judicial Eletrônico, tratando-se, portanto, de mácula verdadeiramente ocorrida no processamento dos primevos aclaratórios.

2)
Dispõe o § 2º do art. 282 do Código de Processo Civil que “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte” e, na mesma linha, estabelece o parágrafo único do art. 283 do mesmo diploma legal que “Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte”, ou seja, a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada, o que foi descortinado pelo provimento dos aclaratórios a fim de anular o julgamento do agravo de instrumento e, ato contínuo, dele não conhecer.

3)
Embargos de declaração providos para anular o acórdão embargado.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
d
ar

provimento aos embargos de declaração
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.